Tribunal: TJSP
Processo: 0006152-33.2013.8.26.0156
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO. Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada. Pretensão de manifestação expressa de toda legislação invocada. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0006152-33.2013.8.26.0156/50000, da Comarca de Cruzeiro, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado MANOEL CLAUDIO DE
AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006152-33.2013.8.26.0156/50000 -Voto no 17204
2
VOTO No 17204
Embargos de Declaração: 0006152-33.2013.8.26.0156/50000
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Cruzeiro
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Manoel Claudio de Azevedo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PREQUESTIONAMENTO.
Inadmissibilidade.
Inexistência
de
omissão,
obscuridade,
contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC.
Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a
controvérsia apresentada. Pretensão de manifestação expressa de
toda legislação invocada. Descabimento. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos, etc...

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autarquia
em face do V. Acórdão de fls. 194/197, que deu provimento ao reexame necessário, de
ofício dispôs quanto aos consectários legais da condenação e negou provimento ao
recurso autárquico.
Sustenta o embargante, em síntese, que o feito deve ser
sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 862 do STJ, pois entende que o termo
inicial deve ser alterado para a data da juntada do laudo. Requer o acolhimento dos
presentes embargos, com efeito modificativo, para que seja sanado o vício apontado.
Prequestiona a matéria.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
De acordo com o artigo 1.022 do NCPC, a oposição de
embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão embargada, omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
Contudo, in casu, não se evidenciam quaisquer dos vícios
que admitiriam a interposição do presente recurso.
A r. sentença fixou o termo inicial para pagamento no dia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006152-33.2013.8.26.0156/50000 -Voto no 17204
3
requerimento administrativo do auxílio-acidente que foi em momento posterior à
cessação do auxílio-doença, sendo tal data mantida pelo V. Acordão embargado.
Por outro lado, a recente decisão proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça, determinou o sobrestamento de todos os processos que versem
sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.”
(Tema 862 dos Recursos Repetitivos - grifei).
Ou seja, para que o caso se amolde ao Tema 862, a DIB
fixada na primeira instância ou requerida pelo segurado em sede de apelação deve
corresponder ao dia da cessação do auxílio-doença anterior, o que não ocorreu na
espécie.
Como se vê, a questão posta sub judice foi adequadamente
enfrentada e, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim alterar o
entendimento expresso no julgado por via inadequada, o que não se pode admitir.
Lembrando que o julgador não está obrigado a examinar,
um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a solução da lide
não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com omissão ou
obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja devidamente
fundamentada1.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
1EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/06/2016, DJe 15/06/2016.